Tribunal: TJSP
Processo: 2270931-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FIXAÇÃO DE PROVISÓRIO. DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR DO ALUGUEL VIGENTE. PREVALECIMENTO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS ENTRE AS PARTES NO ADITIVO AO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. REDEFINIÇÃO DE VALORES E PRAZO DE VIGÊNCIA. CONSTATAÇÃO. DEMANDA PRINCIPAL AJUIZADA PELO SUBLOCATÁRIO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FIXAÇÃO DE PROVISÓRIO. DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR DO ALUGUEL VIGENTE. PREVALECIMENTO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS ENTRE AS PARTES NO ADITIVO AO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. REDEFINIÇÃO DE VALORES E PRAZO DE VIGÊNCIA. CONSTATAÇÃO. DEMANDA PRINCIPAL AJUIZADA PELO SUBLOCATÁRIO. FIXAÇÃO DO ALUGUEL PROVISÓRIO NÃO INFERIOR A 80% DO ALUGUEL VIGENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 68, II, "b", DA LEI No 8.245/91, ALTERADA PELA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 12.112/90. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM DESACORDO COM A NORMA LEGAL EM REFERÊNCIA. FIXAÇÃO DO ALUGUEL PROVISÓRIO ALTERADO. RECURSO PROVIDO. No caso, deve prevalecer as cláusulas contratuais definidas no aditivo celebrado entre as partes litigantes sobre o prazo da locação, valores da locação e os reajustes estabelecidos. Levando em consideração os ajustes definidos, não poderia haver fixação de aluguel provisório inferior a 80% do aluguel vigente, o que acabou ocorrendo. Dessa forma, redefinindo a fixação provisória do valor do aluguel, a importância estabelecida deverá prevalecer até decisão definitiva.